Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA ENTRE AS PARTES. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Embora o art. 85, § 1o, do CPC não faça alusão ao cabimento de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença, o c. Superior Tribunal de Justiça, bem como este e. TJDFT entendem por cabível, de forma excepcional, a fixação de honorários advocatícios no procedimento de liquidação de sentença, em caso de ocorrência de litigiosidade excessiva entre as partes litigantes.
2. Na hipótese em apreço, observa-se que a liquidação de sentença tramitou por mais de três anos, tendo assumido um caráter de intensa litigiosidade entre as partes, como demonstram os documentos e peças produzidas nos autos de origem, tais como contestação, impugnação à contestação, perícia contábil, constituição de assistente técnico e impugnações ao laudo pericial, a justificar o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.